Tribunal: TJES
Processo: 5004772-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5004772-53.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: JANETE MAROLI DE ALMEIDA RIBEIRO
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A LIDE ORIGINÁRIA, DADA A OPÇÃO DA AUTORA AGRAVANTE DE ACIONAR, NO POLO PASSIVO, O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. REFORMADA A DECISÃO QUE REMETEU O FEITO PARA A JUSTIÇA FEDERAL A FIM DE QUE FOSSE AVERIGUADO EVENTUAL INTERESSE DA UNIÃO NA DEMANDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O STJ, no julgamento do IAC 14, firmou, dentre outras, a seguinte tese: “nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”. 2) O STF, em julgamento da tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n.º 1366243, concluiu, em harmonia com o posicionamento externado pelo STJ no IAC 14, que “as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. 3) Portanto, versando a lide acerca de fármaco não padronizado, entende-se ser a hipótese de acatar o entendimento exposto pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, de modo que a competência deve ser mantida perante a Justiça Estadual, exatamente como pretende a parte a autora recorrente. Afinal, friso, a situação em apreço se trata de medicamento registrado na Anvisa e não padronizado no SUS. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar o decisório impugnado e reconhecer a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente fixação da competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito na origem.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JANETE MAROLI DE ALMEIDA RIBEIRO
(id. 2692727), no qual pretende a reforma da decisão lançada no id 2692851 (autos n.º 0010673-59.2019.8.08.0011), que reconheceu a possibilidade de existência de interesse jurídico da União para intervir no feito e remeteu o caderno processual à 1ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES para a averiguação de eventual interesse em compor o polo passivo da demanda proposta inicialmente apenas em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Nas razões do recurso, alega a agravante, essencialmente, que em demanda de saúde, como a que está em curso no primeiro grau de jurisdição objetivando o fornecimento de medicação, a responsabilidade entre os entes federados é solidária, ou seja, se trata de litisconsórcio passivo facultativo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação. Explico.

Trata-se, em primeira instância, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Janete Maroli de Almeida Ribeiro em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim, pleiteando o fornecimento do medicamento “Perjeta 420mg” para tratamento de enfermidade (Neoplasia Maligna da Mama - CID 10 C. 50).

Foi proferida decisão deferindo a liminar pleiteada para determinar que o Superintendente Regional de Saúde

disponibilize à autora agravante, Janete Maroli de Almeida Ribeiro, o medicamento “Perjeta 420mg”,
c
onforme a prescrição médica constante dos autos, sob pena de responsabilidade.

Na sequência, o juízo “a quo” proferiu o “decisum” alvo deste recurso, para remeter o feito para a Justiça Federal a fim de que seja averiguado eventual interesse da União na demanda. Considerou o Magistrado atuante em primeiro grau de jurisdição que, numa análise perfunctória, competiria à União promover o devido ressarcimento da medicação postulada pela autora agravante (“Perjeta 420mg”), em razão da previsão dos artigos 3º e 5º, da Portaria 1.554/2013 do Ministério da Saúde, segundo a qual seria da competência da União o fornecimento de medicamentos destinados aos tratamentos de enfermidades de maior complexidade, o que se aplicaria aos tratamentos oncológicos.

Em detida análise do caso, tenho como incontroverso que a medicação em análise (“Perjeta 420mg”), é utilizada para tratamento oncológico, possui registro na Anvisa (n.º 101000658) e não é padronizada pelo Sistema Único de Saúde.

T
ratando-
se
de postulação que envolve medicamento não padronizado pelo SUS, entendo que incide o posicionamento adotado pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do Incidente de Assunção de Competência
n.º
14, no Conflito de Competência 187.276/RS, que afetou a matéria relativa à inclusão da União no polo passivo das demandas que
envolvem o
fornecimento de medicamento com registro na A
nvisa
, mas não padroni
z
ado nas políticas públicas.

No referido pronunciamento, ficou estabelecido pela Corte Superior que a Justiça Estadual deveria se abster de praticar ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao afetado, de modo a prosseguir o processo na jurisdição estadual
. Senão, vejamos:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADO
. TUTELA PROVISÓRIA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO. AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO.
INTEGRAÇÃO DA UNIÃO AO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA AFETADA AO JULGAMENTO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. IAC N. 14. DETERMINAÇÃO PROVISÓRIA DE QUE OS AUTOS PROSSIGAM NA JURISDIÇÃO ESTADUAL ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO IAC
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I -
Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra autoridade estadual pleiteando o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não padronizado no SUS. No recurso ordinário, alegando, em síntese, que o Tema 793/STF não tem como objetivo instituir litisconsórcio passivo necessário, na medida em que os entes federados são solidariamente responsáveis no que diz respeito ao fornecimento de medicamento, a recorrente pugna pela liminar para que seja determinada, de forma imediata, a concessão da medicação que pleiteia.
II -
O agravo interno não comporta provimento quanto à tutela provisória, devendo ser mantida a decisão agravada pelas razões ali expostas.
III -
A concessão de liminar em recurso que originariamente não tenha efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, exige a presença cumulativa e evidente dos requisitos do fumus boni iuris e o do periculum in mora.
IV -
Não se desconhece que a saúde é bem constitucionalmente protegido, e a medicação necessária ao tratamento de cada enfermidade tem natureza essencial. No entanto, nessa seara preambular, não se apresenta viável a concessão da liminar tal qual pleiteada pela parte, qual seja, determinando-se o fornecimento da respectiva medicação, sob pena de usurpação da competência a quo na análise dos respectivos pressupostos.
V -
No tocante ao mérito do recurso ordinário, verifica-se que a questão a respeito da inclusão ou não da União no polo passivo das ações que versem sobre fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não padronizado nas políticas públicas, foi afetada para julgamento no Incidente de Assunção de Competência n. 14 no CC n. 187.276/RS:
"
Delimitação da tese controvertida: Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal
." (IAC no CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 13/6/2022.)
VI -
Anote-se ainda que, em sessão realizada em 8/6/2022, a Primeira Seção, por unanimidade,

deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao afetado, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator
.
VII -
Pelo exposto, dada a admissão da matéria para julgamento como precedente qualificado, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa, para que proceda à análise da pretensão autoral, observada a deliberação quanto à competência provisória do Juízo estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Ministro Gurgel de Faria e, oportunamente, o que vier a ser decidido por esta Corte no julgamento do IAC n. 14.
VIII -
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno quanto à tutela provisória e determino o retorno dos autos à origem, com a devida baixa, nos termos da fundamentação (
STJ,
AgInt no RMS n.º 68.698/GO, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, J 12/9/2022, DJ 14/9/2022).

Inclusive, recentemente, em 18/04/2023, o STJ julgou o IAC 14 e fixou as seguintes teses:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. EXAME. JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA. 1. O STF, embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou inovando o cenário jurídico, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, assim como determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus. 2. Essa mudança de cenário, por sua vez, acarretou uma divergência de interpretação do Tema 793 do STF entre as Justiças estadual e Federal e fez renascer a discussão relacionada à natureza do litisconsórcio formado em tais casos, há muito pacificada nos tribunais superiores. 3. Não obstante o disposto nos arts. 109, I, da CF/1988 e 45 do CPC/2015, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 150 e 254, imensa quantidade de conflitos de competência a respeito da aludida matéria começou a chegar diariamente a esta Corte de Justiça, notadamente após o julgamento do Tema 793 (Emb. Decl. no RE 855.178/SE) pelo STF. 4. No julgamento do Tema 793, o STF não avançou nas questões de natureza processual que normalmente são debatidas no âmbito do conflito de competência, a título de exemplo: a) a maneira como a União irá assumir a posição de parte nos processos relativos à saúde, vale dizer, a modalidade de intervenção, b) a competência estabelecida no art. 109, I, da CF/1988 (ratione personae) e c) o juízo competente para decidir sobre eventual formação de litisconsórcio passivo. 5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, com fulcro nos arts. 947 do Código de Processo Civil/2015 e 271-B do RISTJ, afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14), para definir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência a via adequada para dirimir a questão de direito processual controvertida. 6. A controvérsia objeto do RE 1.366.243/SC - Tema 1234 do STF - não prejudica o exame da temática delimitada no IAC 14/STJ por esta Corte de Justiça, já que a suspensão ali determinada é dirigida aos recursos especiais e recursos extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. 7. Embora seja possível aos entes federais organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas na área da saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (latu sensu) assegurar o acesso à medicação ou ao tratamento médico a pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles. Em outras palavras, a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter a medicação e/ou os insumos desejados, de forma isolada e indistintamente - conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793 -, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica. 8. A dispensação de medicamentos é uma das formas de atender ao direito à saúde, que compõe a esfera dos direitos fundamentais do indivíduo, mas não é, em si, o objeto principal da obrigação de prestar assistência à saúde de que trata o art. 196 da Constituição Federal. 9. As regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, nos termos do decidido no julgamento do Tema 793 do STF. 10. O julgamento do Tema 793 do STF não modificou a regra de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do STJ), bem como de que não cabe à Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254 do STJ). 11. Quanto ao ônus financeiro da dispensação do medicamento, insumos e tratamentos médicos, nada impede que o ente demandado se valha do estatuído no art. 35, VII, da Lei n. 8.080/1990, que prevê a possibilidade de "ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo" caso, ao final, demonstre não ser sua a atribuição para o fornecimento do fármaco, assim como do disposto nos arts. 259, parágrafo único, 285 do Código Civil/2002 e 23 do Decreto n. 7.508/2011. 12. Ainda que haja entraves burocráticos para o ressarcimento, a solução para o problema não é transferir a demanda para a Justiça Federal em situações em que isso não é cabível, ao arrepio da legislação processual civil e da Constituição Federal, sob pena de impor diversos obstáculos ao paciente que depende de fármaco e/ou tratamento médico urgente para evitar o agravamento de sua doença ou até mesmo o risco de morte. 13. Quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que, posteriormente, reconheça-se a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entenda ser deste último o dever de custeio. Precedente do STJ. 14. A jurisprudência desta Corte, consolidada no REsp n. 1.203.244/SC, no sentido de inadmitir o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em demandas de saúde contra o SUS, na forma do art. 130 do CPC/2015, deve ser mantida, exceto se houver posterior pronunciamento do STF em sentido contrário.
15. Solução do caso concreto: na hipótese, a parte autora escolheu litigar contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Vacaria. Contudo, o Juiz estadual determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender que a União deve figurar no polo passivo da demanda, sem que haja nenhuma situação de fato ou de direito que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário, de modo que a ação deve ser processada na Justiça estadual. 16.
Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC/2015: a)
Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar
; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal; c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ‘ratione personae’), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).
17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS (STJ, CC n. 187.276/RS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, J 12/4/2023, DJ 18/4/2023).

Entendeu o STJ, no julgamento do IAC 14, que

“embora seja possível aos entes federados organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas de saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (‘latu sensu’) assegurar o acesso à medicação ou tratamento médico para pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles. Em outras palavras, a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter o tratamento médico (medicação e/ou insumos) desejado, de forma isolada e indistintamente, conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793,
afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica
”
.
E, assim, concluiu que
“até que se desfaçam as premissas acima citadas, e outras sejam estabelecidas em seu lugar,
nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente
na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar
”.

Pontuou a Corte Superior de Justiça que “as competências administrativas no SUS não devem ser invocadas pelos Magistrados para fins de alteração da composição do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para fins de direcionamento do cumprimento da sentença ou de determinação do ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro no lugar do administrativamente competente”.
Esclarece
u
que “os juízes federais consideram inadequada a decisão da Justiça estadual que determina a intimação da parte autora para emendar a inicial, sob pena de extinção do feito,
bem como o ato do magistrado que, de ofício, inclui o ente federal na lide, visto que nenhum dos procedimentos encontra amparo legal
”.

Ratificou que “deve-se respeitar a opção da parte autora, não cabendo ao juiz estadual determinar que se proceda à emenda da inicial para incluir a União no polo passivo da demanda, uma vez que não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo para entrega de coisa certa (fornecimento de medicação ou tratamento médico específico), cuja satisfação não comporta divisão”
.

Enfatizou que “o fato de o ente público responsável pelo custeio não ter integrado o polo passivo da lide durante a fase de conhecimento da demanda de saúde não exclui a possibilidade de se exigir o ressarcimento posterior daquele”.

Frisou que “se de um lado há o cidadão com demanda urgente ou importante de saúde e, de outro, as políticas públicas dispersas em diversos atos normativos e, muitas vezes, com trâmites que não favorecem a satisfação das necessidades apresentadas nos autos principais, deve prevalecer o interesse do hipossuficiente, que objetiva a tutela do bem maior, qual seja, a saúde/vida”.

Da mesma forma, o Excelso Supremo Tribunal Federal se manifestou pela existência de Repercussão Geral (Tema 1.234) no Recurso Extraordinário 1366243, para uniformizar o entendimento acerca da (não)obrigatoriedade de a União constar no polo passivo de ação que trate sobre fornecimento de remédio ou tratamento não incorporado nas políticas do SUS, apesar de registrado na Anvisa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(
STJ
-RE 1366243 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022)

Neste ponto, sobreleva acentuar que no Recurso Extraordinário mencionado, tratar-se de feito no qual a controvérsia está centrada justamente em medicamento de fornecimento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde, cuja finalidade é justamente o tratamento de câncer, isto é, situação praticamente igual a que se observa no presente caso.

Recentemente, em 24/04/2023, o STF julgou tutela provisória incidental no citado Recurso Extraordinário (n.º
1366243) e concluiu, em harmonia com o posicionamento externado pelo STJ no IAC 14, que
“
as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal,
ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”
,
conforme ementa que colaciono a seguir:

REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1.
O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde
. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS.
A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793,
à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar
. 5.
Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal,
ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021)
; 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada (STF, RE 1366243, Relator: Ministro Gilmar Mendes, J 19/04/2023, DJ 25/04/2023).

Considerou o STF que “em relação aos medicamentos não padronizados, [a controvérsia é maior], cerne dos conflitos de competência que aportaram no Superior Tribunal de Justiça e da própria afetação do IAC 14,
de modo que a inclusão obrigatória da União no polo passivo dessas ações judiciais pode implicar tumulto processual e prejuízo à concretização do direito fundamental à saúde
”.

Portanto, versando a lide acerca de fármaco não padronizado, entendo ser a hipótese de acatar o entendimento exposto pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, de modo que a competência deve ser mantida perante a Justiça Estadual, exatamente como pretende a parte a autora recorrente. Afinal, friso, a situação em apreço se trata de medicamento registrado na Anvisa e não padronizado no SUS.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
JANETE MAROLI DE ALMEIDA RIBEIRO
(id. 2692727) e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
, para reformar o decisório impugnado e reconhecer a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente fixação da competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito na origem.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/04/2023 às 17:44:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46098826042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR